Tribunal: CARF
Processo: 10480.906080/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE RECEITA. COMPROVAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO EM DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
A contribuinte teve retenções em fonte de aplicações financeiras em período pré-operacional, tendo contabilizado corretamente as despesas pré-operacionais, conforme comprovado em diligência, fazendo jus ao direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906080/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
PETROGAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. FASE PRÉ-
OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE RECEITA. COMPROVAÇÃO DA
CONTABILIZAÇÃO
EM
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
A contribuinte teve retenções em fonte de aplicações financeiras em período
pré-operacional,
tendo
contabilizado
corretamente
as
despesas
pré-
operacionais, conforme comprovado em diligência, fazendo jus ao direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 152.538,62, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906080/2010-97
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

A contribuinte acima qualificada encaminhou a DCOMP n° 02245.37193.
100807.1.3.026889 (e-fls. 3-8), cuja origem de crédito é saldo negativo de IRPJ do exercício
2006, no montante de R$ 152.538,62.
A compensação não foi homologada, conforme o Despacho Decisório eletrônico
893924909 (e-fl. 13), porque não foram confirmadas as parcelas de composição do crédito
referentes às retenções na fonte que compunham o saldo negativo do IRPJ declaradas na
DCOMP no montante de R$ 152.538,62.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 19/22) alegando, em síntese, que o saldo negativo de
IRPJ foi devidamente informado na DCOMP e na DIPJ, e que as parcelas que compuseram o
saldo negativo são relativas às retenções na fonte efetuadas pelas instituições financeiras, e como
não apurou IRPJ a pagar ao final do período, as retenções se transformaram em saldo negativo de
IRPJ.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IRRF. RECEITA FINANCEIRA NÃO DECLARADA.
O IRRF sobre aplicações financeiras poderá ser registrado como parcela
redutora do IRPJ apurado, caso o rendimento tenha sido registrado, também,
como receita financeira.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado o saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP,
estão comprometidas a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o que
impossibilita o reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"
A DRJ consignou no acórdão recorrido que a Recorrente “além de não apresentar
informe de rendimentos nem documentação, como, por exemplo, Razão contábil da conta
Receitas Financeiras, que fosse capaz de comprovar que a receita financeira, a qual deu origem
ao IRRF objeto do pedido de compensação, comporia o resultado, sequer declarou valores de
receitas na DIPJ correspondente, é o que se observa em consulta ao sistema IRPJ-Consulta".
Irresignada com o acórdão a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário, onde
inicialmente esclareceu que no período analisado a empresa encontrava-se em fase pré-
operacional, portanto não possuía faturamento, e como consequência não apurou lucro ao final
do exercício.
Alegou que as receitas financeiras foram contabilizadas no Ativo Diferido, de
acordo com as regras contábeis então vigentes. Afirmou que os rendimentos das aplicações
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

financeiras sofreram incidência do IRRF que então compuseram o saldo negativo do período
pelo fato da Recorrente, em fase pré-operacional, não ter auferido lucro.
Ratificou que as receitas financeiras foram contabilizadas no Ativo Diferido,
motivo pelo qual não foram informadas na linha de receitas financeiras da DIPJ, e juntou os
Informes de Rendimentos das aplicações financeiras.
Afirma que o próprio FISCO reconheceu, por meio da Solução de Consulta n°
21/2010, que as pessoas jurídicas em fase pré-operacional tributadas com base no lucro real
devem registrar o saldo líquido entre receitas e despesas financeiras no ativo diferido.
O recurso voluntário foi apreciado ela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em 19 de
setembro de 2019, decidindo, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de circunscrição da Recorrente:
a)Intimasse a recorrente a comprovar que estava em fase pré-operacional no ano-
calendário 2006;
b)Verificasse se a contabilização das respectivas receitas e despesas financeiras do
ano-calendário 2006 estavam de acordo com a legislação fiscal, no que diz respeito a registros de
empresas em atividades pré-operacionais;
c)Elaborasse relatório de diligência dando ciência deste à recorrente para que se
manifestasse, se assim o desejasse.
A DEMAC/RJO/DIRAT/EQAUD-1 elaborou a Informação Fiscal n° 203/2021 (e-
fls. 439-442), concluindo que a Recorrente teria registrado contabilmente de forma correta as
despesas pré-operacionais na linha 45 da Ficha 36A da DIPJ (Balanço Patrimonial), onde estaria
incluído o resultado líquido entre receita e despesas financeiras, e que portanto, o IRRF sobre
aplicações no total de R$ 152.538,62 podem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006.
Tendo tomado ciência da Informação Fiscal, a Recorrente apresentou
manifestação às e-fls. 449-455, concordando com as conclusões da autoridade fiscal
diligenciante, pugnando pela reforma do acórdão recorrido e homologando-se as compensações
pleiteadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

A DCOMP n° 02245.37193. 100807.1.3.026889, cujo crédito aqui analisado é
relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, não foi homologada porque não foram
confirmadas as retenções em fonte de R$ 152.538,62, pelo fato das receitas correspondentes não
terem sido oferecidas á tributação, conforme consta no Despacho Decisório, onde estão
discriminadas as fontes pagadoras, o código de receitas e o valor informado na DCOMP,
conforme excerto abaixo da análise de crédito do Despacho Decisório:

De fato, na Ficha 06A da DIPJ 2007, não há informação de receita financeira
auferida, o que levou a autoridade administrativa a concluir que as receitas financeiras relativas
às retenções informadas na DCOMP não foram oferecidas á tributação.

A Recorrente alega que no ano-calendário 2006 estava em fase pré-operacional,
não teve faturamento, e os rendimentos de aplicações financeiras foram contabilizados, líquidos
das despesas financeiras no Ativo Diferido, junto às demais despesas operacionais incorridas na
fase pré-operacional.
Por entender que faltavam documentos nos autos para comprovar que no ano-
calendário 2006 a Recorrente estava em fase pré-operacional e que as receitas financeiras
relativas às retenções aqui analisadas tinham sido contabilizadas adequadamente, a 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara decidiu converter o julgamento em diligência para a Unidade de origem
intimasse a Recorrente a apresentar a comprovação de que estava em fase pré-operacional e que
as receitas financeiras tinha sido contabilizadas de acordo com a legislação fiscal, no que diz
respeito a registros de empresas em atividade pré-operacional.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

A autoridade fiscal diligenciante elaborou a Informação Fiscal n° 203/2021 (e-fls.
439-442) que reproduzo na íntegra, pela maneira objetiva e clara que respondeu aos
questionamentos formulados pela 1a Turma Ordinária:
INFORMAÇÃO FISCAL N° 203/2021
01.A presente diligência foi motivada com o propósito de atender a Resolução
n° 1201-000.682 - 1a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 19
de setembro de 2019, no sentido de formar juízo conclusivo sobre a matéria em
discussão, vide fl. 185.
02.Preliminarmente, cabe esclarecer que a interessada encontrava-se em fase
pré-operacional no ano-calendário 2006 conforme Relatório de Auditoria -
Parecer dos Auditores Independentes da empresa Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, vide fl. 310. Constatou-se, também, pelas
Demonstrações Contábeis apresentadas (Balanço Patrimonial levantado em
31/12/2006), vide fl. 311, a declaração do Ativo Diferido no valor de R$
114.570.498, que é exatamente o valor declarado em sua DIPJ do ano-
calendário 2006, na Ficha 36A - Ativo - Balanço patrimonial, Linha 45, vide fl.
404. Adicionalmente, verificou-se, pelas Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis, vide fls. 314 a 320, a informação de que a empresa encontrava-se em
fase pré-operacional, vide Item 1. Contexto Operacional, 3o parágrafo, “A
Sociedade encontra-se em fase pré-operacional, tendo em vista que o início de
suas operações está vinculado ao seu êxito na exploração das áreas de concessão
adquiridas”. Nessas Notas Explicativas discrimina-se os consórcios nos quais a
Sociedade tem participação, vide fls. 316 e 317, e, também, detalha-se a
composição do Ativo Diferido, vide fl. 318. Dessa forma, conclui-se que a
empresa estava em fase pré-operacional.
03.Passa-se agora à análise da questão do oferecimento das receitas financeiras,
as quais deram origem ao IRRF objeto da declaração de compensação ora
analisada. Verificou-se que a Ficha 06A - Demonstração do Resultado encontra-
se zerada, vide fl. 150, e tal fato aconteceu pois a empresa se encontrava em
fase pré-operacional.
04.No Brasil, a Lei das Sociedades por Ações (6.404/76) evidenciava (até 2009)
que ativo diferido são gastos com serviços que beneficiarão resultados de
exercícios futuros da empresa. Tais gastos, ao serem diferidos, são entendidos
como essenciais e necessários, sem os quais a atividade empresarial não pode
ser iniciada. Consistem em:
-Despesas de Organização;
-Custos de estudos e projetos;
- Despesas com pesquisa e desenvolvimento de produtos;
- Gastos incorridos com reorganização ou reestruturação da entidade;
- Despesas pré-operacionais, como: seleção e treinamento de funcionários,
propaganda institucional para que o produto ou a empresa fiquem conhecidos
antes do lançamento, abertura de firma e honorários para constituição, etc.
05. Dessa forma, o Ativo Diferido caracterizava-se por evidenciar os recursos
aplicados na realização de despesas que, por contribuírem para a formação do
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

resultado de mais de um exercício social futuro, somente eram apropriadas às
contas de resultado à medida e na proporção em que essa contribuição
influenciava a geração do resultado de cada exercício.
A06. Além dos gastos efetivados pela empresa na fase pré-operacional ou na
expansão, eram também registrados no grupo do Ativo Diferido os resultados
eventuais obtidos nessa fase e que são utilizados ou mantidos para empregar no
empreendimento em andamento, como por exemplo: venda de bens e receita
financeira de recursos ainda não aplicados.
07. Assim, se a empresa obtivesse receitas financeiras, deveria considerar essas
receitas como dedução das despesas financeiras lançadas no próprio Ativo
Diferido, e se ultrapassarem esse valor deverá deduzi-las das outras despesas
pré-operacionais, mediante registro em uma conta específica à parte, como
redução das despesas pré-operacionais. No caso da venda de bens, o ganho
apurado será registrado como redução dos gastos pré-operacionais. Por outro
lado, se ocorresse prejuízo, esse valor era acrescido ao Ativo Diferido.
08. No presente caso sob análise, verificou-se, por meio do Balancete de
Verificação do mês de Dezembro de 2006, vide fl. 429, que foi feito o
"encontro" entre as Despesas Financeiras (R$ 4.646.621,34) e as Receitas
Financeiras (R$ 1.265.079,75), resultando em uma saldo líquido de R$
3.381.541,59 (Conta: 6.1.01.99.01 - Transferência para o Ativo Diferido), saldo
esse que é de natureza credora, o que ocasionou um lançamento a débito do
Ativo Diferido, aumentando, dessa forma, o saldo do Ativo Diferido a ser
amortizado nos anos-calendário subsequentes.

09. Por meio do mesmo Balancete de Verificação do mês de Dezembro de
2006, verificou-se a escrituração das inúmeras despesas referentes aos diversos
Blocos de Exploração, vide fls. 426 a 428. Observou-se que o somatório dessas
despesas, ao serem transferidas para o Ativo Diferido, possuem um saldo que é
de natureza credora, ocasionando, portanto, um lançamento a débito do Ativo
Diferido, aumentando, dessa forma, o saldo do Ativo Diferido a ser amortizado
nos anos-calendário subsequentes. No excerto abaixo (fl. 427), observa-se os
lançamentos dessas despesas, culminando com a Conta 5.1.09.01.01 -
Transferências para o Ativo Diferido, cujo saldo é de natureza credora.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.906080/2010-97

10. Constatou-se que a interessada registrou contabilmente, de forma correta, as
Despesas Pré-operacionais na Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial (Linha
45) no valor total de R$ 114.570.498,24, vide fl. 404, valor esse que já contém o
resultado líquido entre Receitas Financeiras X Despesas Financeiras.
11. Diante do todo exposto, conclui-se que a interessada registrou corretamente
as suas Despesas Pré-Operacionais na sua DIPJ referente ao ano-calendário
2006, utilizando-se da Ficha 36A -Ativo - Balanço Patrimonial (Linha 45), na
qual foi declarado um valor total de R$ 114.570.498,24, vide fl. 404, e
contabilizou, de acordo com a legislação fiscal, as respectivas receitas e
despesas financeiras do referido período, e, dessa forma, o valor total retido (RS
152.538,62, vide fl. 435) pode, sim, compor o Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006. (grifei)
É o relatório.
Confirmado pela diligência fiscal que a Recorrente estava em fase pré-operacional
no ano-calendário 2006, e que as receitas financeiras relativas ao IRRF informados na DCOMP
n° 02245.37193. 100807.1.3.026889 foram corretamente contabilizadas líquido das despesas
financeiras no ativo diferido, há que se reconhecer que a Recorrente faz jus ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006 no montante de R$ 152.538,62, homologando as compensações
até o limite do direito creditório reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório relativo ao saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2006, no montante de R$ 152.538,62, e homologar as compensações objeto do presente processo
até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 476
DF CARF MF
Original